Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. NEOENERGIA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM APARELHO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Preliminar: Não demonstrados os alegados riscos de dano irreparável, incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

II. Mérito:

A. A causa de pedir retrata a sobrecarga elétrica no computador e “modem” residencial do requerente, a qual provocou danos irreversíveis na “placa mãe”, processador, memória, placa de vídeo e teclado. A presente demanda foi ajuizada pelo ora recorrido em razão do não atendimento do pedido de ressarcimento formulado perante a NEOENERGIA, que ora se insurge contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da empresa ao pagamento de R$ 3.484,00 a título de indenização dos danos materiais).

B. As alegações recursais gravitam em torno da não configuração da obrigação indenizatória, por ausência de nexo causal (dano decorrente de raio), a par da presunção de legitimidade dos documentos e atos praticados pela empresa fornecedora de energia.

C. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

D. Danos materiais configurados (e demonstrados) com esteio nas provas produzidas (ID 30589160/62). Lado outro, a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que o dano verificado no aparelho não decorreu da oscilação no fornecimento de energia. Entrementes, o parecer emitido em resposta ao requerimento administrativo reforça a verossimilhança da tese do requerente (“ficou constatado que foram encontrados registros de perturbação no sistema elétrico que afetou a unidade consumidora” - ID 30589161).

E. Ademais, a emissão de novo parecer técnico com informações divergentes àquele emitido no processo administrativo (Id 30589188) não é suficiente a afastar a responsabilidade civil objetiva, na medida em que apenas indica outras possibilidades técnicas para justificar o dano, sem a efetiva demonstração de que eventual descarga atmosférica (raio) teria afetado as instalações internas da unidade por falha de adequação técnica.

F. Desse modo, resultou suficientemente demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos suportados pela parte consumidora.

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).